Tribunal: TJPA
Processo: 0801161-21.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2023-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801161-21.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: OSWALDO DE NAZARETH DA CAMARA SILVEIRA

AGRAVADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801161-21.2018.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: 9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVANTE: OSWALDO DE NAZARETH CÂMARA SILVA

DEFENSORA PÚBLICA: CARLA REGINA SANTOS CONSTANTE

AGRAVADA: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF

ADVOGADO: RODRIGO DE SÁ QUEIROGA – OAB/CE 16.625

RELATOR: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO PROTOCOLADO NOS AUTOS DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE MÁ FÉ. RECURSO DENTRO DO PRAZO LEGAL. DESENTRANHAMENTO, DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA E AUTUAÇÃO EM APARTADO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA FUNGIBILIDADE, INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS, AMPLA DEFESA, EFETIVIDADE E PRAMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por
OSWALDO DE NAZARETH CÂMARA SILVA
, objetivando a suspensão da decisão proferida nos autos de Execução que lhe move a
FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF,

que determinou o desentranhamento dos Embargos à Execução e devolução à Defensoria Pública, por não ter sido cumprido o disposto no § 1º do art. 914 do CPC, e, no mérito, a reforma da decisão para que os embargos sejam recebidos, autuados e distribuídos em apartado.

Em síntese, sustentou em suas razões recursais ao id. 442407 que os Embargos à Execução foram interpostos em desconformidade com o que determina o § 1º do art. 914 do CPC, no que tange a autuação em apartado, e, por não se tratar de erro grosseiro, imperiosa a aplicação do princípio da fungibilidade e da instrumentalidade das formas para o recebimento dos Embargos à Execução

Deferido o pedido de efeito suspensivo, conforme decisão de Id. 570740.

Contrarrazões, conforme certidão de id. 2303847.

Os autos foram distribuídos originariamente à relatoria do Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR (Id. 500932), que determinou a sua redistribuição.

Redistribuídos à falecida Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (id. 570740).

Pautado o julgamento, o processo foi retirado de pauta em função do falecimento da saudosa Desembargadora que me antecedeu nestes autos como Relatora.

Vieram-me os autos conclusos

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento junto ao plenário virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado – Relator

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, uma vez que tempestivo o recurso e dispensado o preparo, além de estar a matéria tratada inserida no parágrafo único do Art. 1015 do CPC, conheço o presente agravo de instrumento e passo ao seu julgamento.

DA PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE

A agravada em suas contrarrazões alegou a preliminar de intempestividade do recurso em razão do agravante ter sido intimado com a publicação da decisão agravada no DJE do dia 04/12/2017, sendo o marco inicial para a contagem do prazo.

Não pode prosperar.

O executado, ora agravante, está sendo assistido pela Defensoria Pública do Estado do Pará.

O prazo para a interposição do Agravo de Instrumento é de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1003, § 5º do CPC.

Nos termos do art. 186,
caput
e § 1º c/c art. 183, § 1º do CPC, a Defensoria Pública goza de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais e terá início com a intimação pessoal do defensor público por carga, remessa ou meio eletrônico.

No caso concreto, os autos físicos (à época), foram enviados à Defensoria Pública no dia 23/01/2018 (terça-feira - consulta na tramitação externa do sistema LIBRA), excluindo o dia do começo, o prazo teve início no dia 24/01/2018 (quarta-feira), contando os dias úteis, o prazo findaria em 09/03/2018 (sexta-feira), tendo o recurso sido interposto no dia 27/02/2018 (terça-feira), portanto, tempestivo.

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

O Juízo de piso determinou o desentranhamento e devolução ao agravante dos Embargos à Execução e documentos em razão de não ter cumprido o disposto no § 1º do art. 914 do CPC:

Art. 914. O executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá se opor à execução por meio de embargos.

§ 1º Os embargos à execução serão distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias das peças processuais relevantes, que poderão ser declaradas autênticas pelo próprio advogado, sob sua responsabilidade pessoal.

No caso concreto, o agravante reconheceu que protocolou os Embargos à Execução nos autos do Processo de Execução e não distribuídos por dependência, entretanto, afirmou que a decisão se equivocou quanto a solução processual, pois ao contrário de não receber os Embargos à Execução, deveria ter ordenado o desentranhamento e distribuição por dependência e autuação apartado, em obediência aos princípios da fungibilidade e instrumentalidade das formas.

Tem razão o agravante.

Os Embargos à Execução foram apresentados dentro do prazo legal e não há qualquer indício de má fé, sendo possível, em homenagem ao princípio da fungibilidade, da instrumentalidade das formas, da ampla defesa, da efetividade do processo e primazia do julgamento do mérito, o desentranhamento dos Embargos à Execução, distribuição por dependência e autuação em apartado.

Isto posto,
CONHEÇO E

DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto, reformando a decisão de 1º grau para determinar que os Embargos à Execução sejam desentranhados dos autos de Execução, distribuídos por dependência e autuados em apartado, dando-se prosseguimento ao feito.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado - Relator

Belém, 17/04/2023